Tribunal: TJES
Processo: 0013277-17.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013277-17.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARO FASHION LTDA. e outros

APELADO: AMARO FASHION LTDA. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTO ERRO MATERIAL E OMISSÃO. ICMS-DIFAL. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 271 DO STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Amaro Fashion Ltda. em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que concedeu parcialmente a segurança, suspendendo a exigibilidade do ICMS-DIFAL. A embargante aponta a existência de erro material e omissão no julgado, além da necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a delimitação do termo final da inexigibilidade do tributo configura erro material ou julgamento extra petita; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos efeitos retroativos da decisão, em especial sobre a aplicação da Súmula 271 do STF; (iii) determinar a necessidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A definição do termo final para a não cobrança do ICMS-DIFAL é consequência lógica e indissociável da análise do pedido principal, delimitando a exata extensão do direito pleiteado, o que afasta a alegação de erro material ou de julgamento sobre objeto diverso.

4)
O acórdão embargado enfrentou diretamente a pretensão de obter efeitos pretéritos ao ajuizamento da ação, ao consignar a aplicação da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período anterior.

5)
O mero inconformismo com a aplicação de precedente sumulado do STF, que restringe os efeitos patrimoniais na via do mandado de segurança, evidencia o propósito de rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

6)
A matéria constitucional e legal pertinente ao caso, incluindo o Tema 1.093 do STF e a modulação de efeitos, encontra-se devidamente prequestionada, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para esse fim, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

7)
Os embargos de declaração são incabíveis quando a parte recorrente, a pretexto de sanar vício inexistente, utiliza o recurso com o objetivo de questionar o entendimento jurídico adotado e viabilizar indevido reexame da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A delimitação temporal do direito concedido em mandado de segurança é consequência lógica do pedido, não configurando erro material ou julgamento extra petita.

2. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, conforme a Súmula 271 do STF, devendo eventuais valores ser reclamados em via judicial própria.

3. Consideram-se prequestionados os elementos que a parte embargante suscitou, mesmo sejam os embargos de declaração rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios apontados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

4. É incabível o manejo de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito da decisão por mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093; STF, Tema 339; STF, Súmula 271; TJES, Apelação Cível nº 5024522-66.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

Sobre a alegação de erro material e julgamento
extra petita
, a definição do termo final da não-cobrança é uma consequência lógica e indissociável da análise do pedido principal.

Ao aplicar o entendimento do STF sobre a anterioridade nonagesimal para a LC 190/2022, o julgado não decidiu sobre objeto diverso, mas sim delimitou a exata extensão do direito pleiteado pela embargante, conferindo a correta interpretação aos limites temporais da segurança.

Quanto aos efeitos retroativos da decisão do STF proferida no julgamento do Tema 1.093, o acórdão enfrentou a questão de forma direta, a consignar a aplicação da Súmula 271 da Suprema Corte:

“
Todavia, não prospera a pretensão do contribuinte quanto à obtenção de efeitos pretéritos à data de ajuizamento da ação, a teor da Súmula 271 do STF:

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Portanto, o critério temporal deve ser a data do ajuizamento da ação, conforme decidido na sentença condenatória, como se depreende dos precedentes desta Corte:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A restituição de valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL no período anterior à impetração do mandado de segurança encontra óbice nas Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam a concessão de efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segurança, devendo a restituição ser pleiteada por meio de ação própria. No que tange à compensação tributária, esta também não pode ser concedida diretamente por mandado de segurança, conforme entendimento do STJ (Súmula 213), uma vez que o procedimento administrativo de compensação deve observar as regras específicas previstas em lei, sendo necessário o exame pela autoridade fiscal competente, nos termos do artigo 170 do CTN. O Judiciário não pode usurpar a competência do Fisco para verificar a regularidade da compensação tributária, que tem o efeito de extinguir o crédito tributário (art. 156, II, do CTN). Assim, embora a inexigibilidade do ICMS-DIFAL seja declarada em relação ao período de 90 dias a partir da publicação da LC nº 190/2022, não é cabível a restituição ou compensação dos valores recolhidos no período anterior por meio da presente ação. [...] (art. 170 do CTN; Súmula 213 do STJ). (TJES, Número: 5024522-66.2022.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Oct/2024)

O que se manifesta, porém, é o mero inconformismo com a aplicação de precedente sumulado do STF, que limita os efeitos patrimoniais na via do mandado de segurança.

Em prosseguimento, verifica-se que o acórdão debateu amplamente a matéria constitucional e legal pertinente ao caso, incluindo o Tema 1093, a modulação de efeitos e a aplicação de súmulas do STF.

A questão encontra-se, portanto, devidamente prequestionada para fins de acesso às instâncias superiores, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para este fim, conforme o disposto no art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Logo, é evidente o propósito do embargante de rediscutir os fundamentos do
dec
isum
impugnado, o que é incabível nesta via integrativa.

Não se pode olvidar, portanto, que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

Não diverge desse contexto a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Não há, portanto, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339
, que
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Do exposto,
conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego
provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.